Tribunal: STF
Processo: AI 767888
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   DESCAMINHO. APREENSÃO DE VEÍCULO. PREVISÃO LEGAL. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO.  
	Controvérsia decidida à luz de legislação 
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do 
   Brasil.
	Agravo regimental a que se nega provimento.